Tribunal: STF
Processo: HC 230798
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 841.462, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC (841.462) no STJ. A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional. Daí o pedido de concessão da ordem, determinando-se a “expedição do alvará de soltura, para que possa aguardar o transcurso da instrução em liberdade”.



5. Decido.



6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância ao seguinte trecho da decisão que manteve a prisão processual: 



    [...] A gravidade em concreto do delito resta evidenciada pelo modus operandi, em concurso de agentes, com envolvimento de adolescente, mediante violência e grave ameaça, tendo os autores invadido a residência da vítima, asilo inviolável do indivíduo, munidos de pedaços de pau e marretas, tendo desferido golpes com a marreta na vítima, acertando seu rosto, região estética e vital do corpo, enquanto um segundo assaltante desferiu golpes com o pedaço de pau, tendo os autores inclusive agredido a genitora da vítima, que tentou protegê-lo, subtraindo seu veículo, bem de expressivo valor econômico, além de outros pertences que estavam em seu interior, dentre eles o aparelho celular, bem de expressivo valor econômico e de uso essencial nos dias atuais, tudo a indicar também periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva, tornando a prisão necessária para garantir a ordem pública, para assegurar a credibilidade da justiça e evitar que novas infrações sejam praticadas, garantindo a efetividade e eficácia do processo. 



    A prisão é necessária ainda para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, uma vez que a soltura do réu poderá causar temor na vítima, impedindo a colheita de declarações em Juízo e a realização de reconhecimento pessoal. 



     […].



     



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



          Publique-se.



          Brasília, 02 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator